Tribunal: TJDFT
Processo: 0723656-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723656-70.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA PARTICIPACOES E NEGOCIOS - COBRAPAR AGRAVADO: URBELUZ ENERGETICA S/A D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO deduzido pela COMPANHIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA, PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS S/A. A Agravante alega que a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento se contrapõe à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 958. Afirma que, embora a decisão agravada pareça somente definir o objeto da prova pericial e o prazo para a sua conclusão, tem como matéria de fundo a devassa de dados sigilosos protegidos constitucionalmente, de modo que a apreciação da questão no recurso de apelação acarretará dano irreversível. Requer a reconsideração da decisão para que seja admitido o agravo de instrumento e deferida a atribuição de efeito suspensivo. É o relatório. Decido. A retratação está compreendida no procedimento do agravo interno, consoante o disposto no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. A rigor, portanto, o pedido de reconsideração que não observa a via processual adequada sequer deve ser conhecido. De todo modo, cabe ressaltar que o pedido de reconsideração não contém fundamentos aptos a infirmar a decisão de ID 47921242. A inadmissibilidade do agravo de instrumento, mesmo ante a tese ampliativa fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, restou devidamente ponderada na decisão que lhe negou seguimento. Restou expressamente ressalvado que “eventual ofensa a sigilos legais pode ser enfrentada por meios adequados”, de maneira que não se está diante de “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator